Tribunal: STF
Processo: RE 1281485
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal de Sorocaba, assim ementado (Vol. 10):
    “Ementa: "Indenização por dano moral. Divulgação de dados referentes ao sigilo fiscal e bancário de funcionário público (folha de pagamento). Informações disponíveis por 20 dias. Conhecimento por terceiros, inclusive por meio de "whatsapp". Autor alega ter sua vida privada e intimidade completamente invadidas, sendo alvo de "fofocas, indagações e chacotas". Câmara Municipal alegou ser parte ilegítima, por não ter personalidade jurídica. Nega dano moral, ante o princípio constitucional da publicidade administrativa. Municipalidade requerida alega ilegitimidade passiva; no mérito afirma não ter havido ato ilícito (princípio da transparência na administração pública). Responsabilidade pela divulgação seria do vereador que solicitou as informações. Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva da Câmara Municipal. Afasta a preliminar de ilegitimidade passiva da Municipalidade requerida. Dano moral reconhecido. A divulgação dos nomes e vencimentos dos servidores é constitucional (Rext 652.777), contudo não é possível informar os descontos realizados (TJ/SP, Ap. 0048671-75.2012, j. 02/03/2016). Ação julgada extinta, sem apreciação de mérito, com relação à Câmara Municipal. Ação julgada procedente contra a Municipalidade, condenando-a no pagamento de R$ 1.000,00 a título de dano moral. Recorre a Municipalidade buscando a inversão do resultado, à alegação de que o ato sedizente danoso partiu da Câmara Municipal e, mais especificamente, do vereador responsável pela formulação, envio e uso do conteúdo lançado no requerimento que deu azo a toda confusão (Mauro Machado), argumentando, ainda, que não foi evidenciado prejuízo moral ao autor, mas tão somente simples transtorno e mero aborrecimento, incapazes de gerar o dever de indenizar. Recurso do Município provido para julgar improcedente a ação, ressalvado entendimento pessoal deste relator".
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 16).
    No apelo extremo (Vol. 12), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente aponta violação aos arts. 1º, III; e 5º, caput, X e XXXIII, da Constituição. Assevera que a matéria posta a debate é diversa daquela versada no Tema 483. Alega que a divulgação de informações pessoais referentes a descontos de empréstimo consignado, multas e pensões alimentícias expõe a intimidade, a privacidade e a vida privada dos servidores públicos municipais. Aduz que, “não obstante os princípios da publicidade, moralidade e interesse público, bem como a Lei nº 12.527/11 (Lei do Acesso à Informação) indiquem a possibilidade de publicidade de informações dos servidores enquanto agentes públicos (nome, vencimentos e outras vantagens pecuniárias), não justificam a publicação de informações que dizem respeito tão somente à pessoa” (fl. 6, Vol. 12).
    Remetidos os autos à Turma Julgadora para fins de observância ao Tema 483 (ARE 652.777), o juízo a quo rejeitou a sua aplicação, ao fundamento de que a matéria ali decidida “não se amolda de forma perfeita no caso dos autos”, pois, “enquanto aquele julgamento entendeu pela legitimidade da publicação do nome dos servidores e do valor de suas vantagens e vencimentos, aqui o que se argumenta é justamente que, a despeito de haver legalidade e constitucionalidade das referidas publicações, a publicação de dados sigilosos daqueles funcionários, como, por exemplo, descontos relativos a empréstimos, pensão alimentícia e multas, viola direitos fundamentais constitucionalmente protegidos” (Vol. 23).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente